Tribunal: TJES
Processo: 0025000-38.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025000-38.2017.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PRISCILA NOVAES CARVALHO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O

AGRAVO
INTERNO
.
CONTRADIÇÃO
.
NÃO APLICAÇÃO
DO
DISTINGUISH
DO
CASO CONCRETO COM
ARE
Nº
709.212 (TEMA 608)
.
INEXISTÊNCIA.

APLICAÇÃO DO IPCA-E. PRECEDENTE NO
RE nº 870.947.

REDISCUSSÃO.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

Inexiste
contradição
no julgado
quando
é possível verificar
a desnecessidade de
distinguish,
uma vez que constou
expressamente
no
decisum
a
modulação dos efeitos do paradigma no ARE
nº
709.212 (TEMA 608) que considera prospectivos o prazo prescricional quinquenal para ações
ajuizadas

dessa natureza
.

2.
Inexiste contradição no julgado porque embasado em vasta
jurisprudência para rejeitar a aplicação da TR para correção monetária porque a presente hipótese
(ações fundiárias)
se enquadra em direito não-tributário, sendo o IPCA-E o melhor índice para recompor a moeda, nos termos do RE nº 870.947.
E em remessa necessária alterar
parcialmente a sentença no que tange a aplicação da taxa SELIC a partir de 09.12.2021.

3.

E
stando a matéria devidamente prequestionada,
verifica-se
o nítido intuito
do
recurso tão somente
para
rediscussão de tese já amplamente debatida no colegiado, a qual foi de encontro
a
os interesses do recorrente, eis que desfavorável.

3.

Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0025000-38.2017.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: PRISCILA NOVAES CARVALHO

Advogados do(a) APELADO: YORRAN RODRIGUES MENEGHEL - ES26214-A, RICARDO AGUIAR AZEREDO COSTA - ES22234-A

V
OTO

A irresignação veiculada nestes aclaratórios baseia-se na alegação de
(i)
que o julgado atacado é
contraditório
porque
não observado o
distinguish
relativo ao período prescricional no caso concreto e o precedente do STF quando do julgamento do ARE
nº
709212/DF; (ii) aplicação da TR para correção monetária nos casos relativos à condenação da Fazenda Pública.

Para interposição dos embargos de declaração é necessário a indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.023
caput
do CPC
1
. E após o confronto do
decisum
recorrido e das razões recursais apresentadas, verifico que s
em razão o recorrente. Explico.

Em rápida análise do acórdão que se visa integrar é possível verificar
a desnecessidade de
distinguish,
uma vez que constou
expressamente
no
decisum
a
modulação dos efeitos do paradigma no ARE
nº
709.212 (TEMA 608) que considera prospectivos
a aplicação

d
o prazo prescricional quinquenal para ações ajuizadas
dessa natureza
. Assim, inexiste contradição.

Do mesmo modo, verifica-se que no julgamento d
a

apelação cível
, tive o cuidado de trazer vasta jurisprudência para rejeitar a aplicação da TR para correção monetária porque a presente hipótese se enquadra em direito não-tributário, sendo o IPCA-E o melhor índice para recompor a moeda, nos termos do RE nº 870.947.
E em remessa necessária alterar
parcialmente a sentença no que tange a aplicação da taxa SELIC a partir de 09.12.2021.

Desta forma, estando a matéria devidamente prequestionada, o nítido intuito deste recurso visa tão somente a rediscussão de tese já amplamente tratada em decisão monocrática, bem como debatida no colegiado, a qual foi de encontro aos interesses do recorrente, eis que desfavorável.

Neste sentido, julgado desta Câmara sobre a inviabilidade do manejo desta modalidade recursal para o fim pretendido:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
I A despeito das razões recursais observo que elas almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado.
II Embargos de declaração conhecido mas negado provimento no seu mérito. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória-ES, de de 2019. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 048120259394, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 30/07/2019) (grifei)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
PROVIMENTO.

É como voto.

1
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Subst. Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual - de 06.05.2024 a 10.05.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Sessão Virtual 06.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.